Tribunal: STF
Processo: ARE 1302576
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "RECURSOS INOMINADOS. MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O CARGO. EXCEPCIONAL NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. ART. 16 DA LEI 11.350/2016. NULIDADE DOS CONTRATOS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS. ADEQUAÇÃO AO PISO SALARIAL DA FUNÇÃO. LEI MUNICIPAL N.185/2015. POSSIBILIDADE. DEVIDO REAJUSTE ANUAL AO SERVIDOR TEMPORÁRIO. LEI ART. 1º DA LEI MUNICIPAL N. 3575/16. INCABÍVEL PAGAMENTO DE REFLEXOS REMUNERATÓRIOS. PRECEDENTE DO STF.
    RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
    RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, 22, XVI, e 109, § 5º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Piso salarial e reajuste
    O município réu fixou como piso salarial dos agentes comunitários de saúde o valor de R$1.750,00 a partir das Leis Complementares nº. 185/2015 e nº 183/2015, as quais seriam aplicadas nesses termos a partir de janeiro de 2016.
    No entanto, conforme se observa das fichas financeiras juntadas no mov.1.7, a base salarial do autor sempre se limitou ao piso nacional (Lei Federal 11.350/2006) de R$1.014,00.
    Embora o município sustente a inaplicabilidade do mesmo piso aos contratados de forma temporária, não há regulamentação dessa diferenciação e tal afirmação não coaduna com o teor do art.220 do Estatuto dos servidores municipais de Paranaguá que dispõe:
    “Nas contratações por tempo determinado o servidor contratado deverá perceber o vencimento inicial do cargo que venha a exercer”
    Assim, são devidas as diferenças entre o salário pago e o piso legal definido à atividade exercida pelo autor.
    Do reajuste salarial
    Novamente, não houve diferenciação entre os servidores efetivos e temporários para fins de reajuste salarial, já que o art.1º da lei Municipal nº.3575/2016 fixou a aplicação de todos os determinou a reposição salarial no percentual de 3,5840% aos servidores públicos municipais efetivos e temporários, ativos e inativos, do Quadro Geral de Pessoal e do Quadro de Profissionais de Saúde, a partir de 1º de maio de 2016.
    Considerando que não houve pagamento corresponde aos reajustes no período de prestação de serviço pelo autor, conforme ficha do mov.1.7, a sentença merece reforma neste ponto, a fim de que o município seja condenado ao pagamento do reajuste incidente sobre o piso que estabeleceu pela Lei 185/2015."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de janeiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente